Tribunal: TJSP
Processo: 1031169-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de Infração baseado em ausência de pagamento de ITCMD, a título de doação, sobre o valor constante em declaração de Imposto de Renda. Alegação de preenchimento equivocado da declaração de imposto de renda - a transação registrada na declaração do imposto teria o caráter indenizatório não tributável. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova (Art. 333, inciso I, do CPC).

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de Infração baseado em ausência de pagamento de ITCMD, a título de doação, sobre o valor constante em declaração de Imposto de Renda. Alegação de preenchimento equivocado da declaração de imposto de renda - a transação registrada na declaração do imposto teria o caráter indenizatório não tributável. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova (Art. 333, inciso I, do CPC). Conjunto probatório dos autos que se mostra insuficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.